Tribunal: TJSP
Processo: 1033459-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Segurada aposentada que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa – Beneficiária de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de afastar majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde, sob o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Segurada aposentada que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa – Beneficiária de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de afastar majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde, sob o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que autora permanece usufruindo do plano de saúde nas mesmas condições vigentes quando da existência de vínculo empregatício e de acordo com a mesma tabela de custos referentes aos funcionários da ativa – Acolhimento - Conjunto probatório amealhado nos autos que indica inexistência de majoração da mensalidade do plano de saúde, senão a cobrança de sua integralidade, haja vista a extinção do subsídio parcial suportado pela então empregadora – Ação improcedente - Recurso provido.